Tribunal: STF
Processo: ARE 1514806
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente):



    Ementa: Direito administrativo. Recurso Extraordinário com agravo. Irredutibilidade de vencimentos. fixação de jornada. Matéria fática e infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que rejeitou pedido de majoração salarial de policial militar, em razão de alegado aumento de jornada de trabalho sem a correspondente compensação financeira proporcional ao aumento de carga horária. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é devida compensação financeira aos Policiais Militares do Estado de Pernambuco após a edição da Lei Complementar estadual nº 169/2011, que fixou carga horária de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta horas) semanais de trabalho aos militares.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma que o exame de efetiva mudança de jornada de trabalho e, consequentemente, de ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos pressupõe a análise de matéria fática e de legislação infraconstitucional. 



    4. A ocorrência de ampliação de jornada de trabalho dos militares do Estado de Pernambuco sem a correspondente e proporcional majoração de salário demanda o exame de leis estaduais sobre carga horária de servidores, assim como de fatos e provas relativos à jornada exigida antes da edição da Lei Complementar nº 169/2011. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional e de conjunto fático-probatório. Grande volume de ações a respeito.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido. 



       Tese de julgamento:  “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a redução de vencimentos de policiais militares do Estado de Pernambuco após a edição da Lei Complementar estadual nº 169/2011”.